Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727398-08.2020.8.07.0001 APELANTE: G SOSA BELUSCI CALCADOS EIRELI - EPP APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da informação contida na petição Id. 34300013, determino à Secretaria que retire o presente recurso da pauta de julgamento. Intime-se o Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a existência de acordo extrajudicial entre as partes (Id. 34300013). Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora